Tribunal: TJSP
Processo: 2004198-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão de vedação de prática de atos de alienação de bens na vigência do plano de recuperação judicial – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 187 do CTN, 29 da Lei no 6.830/80 e art. 6o da Lei no 11.101/05 – Após o advento da Lei no 14.112/20, que alterou a Lei no 11.105/05, não há óbice na decretação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão de vedação de prática de atos de alienação de bens na vigência do plano de recuperação judicial – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 187 do CTN, 29 da Lei no 6.830/80 e art. 6o da Lei no 11.101/05 – Após o advento da Lei no 14.112/20, que alterou a Lei no 11.105/05, não há óbice na decretação de atos de penhora por parte do Juízo Fiscal, uma vez que o Juízo da Recuperação Judicial apenas analisará, posteriormente, a manutenção da conscrição, para resguardar os créditos com preferência – Inexistência de prejuízo aos demais credores – Precedentes desta Câmara – Decisão mantida – Recurso improvido.